Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que indeferiu pedido de dilação do prazo para recolhimento do ITCMD devido à Fazenda do Estado de São Paulo, bem como isenção dos encargos de mora. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que o Estado de São Paulo estaria cobrando o imposto antecipadamente. Ademais, eventual acolhimento do pedido constituirá inolvidável intervenção na esfera de direitos e interesses da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, devendo a questão ser submetida ao contraditório e ampla defesa. Dessa forma, atento aos ditames dos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403